Tribunal: STF
Processo: AP 1346
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 7/2/2024, a defesa requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas para “trabalhar nos sábados e domingos, entre o período de 10.02.2024 e 31.03.2024, das 08:00 às 17:00 - acrescido do tempo de deslocamento (ida e volta) de 01:00 -, nas Fazendas Geblanco e Pinhal II, ambas localizadas na cidade de Apucarana, estado do Paraná.” (Petição STF nº 10520/2024).



    A Procuradoria-Geral da República noticiou a recusa da denunciada em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (petição STF nº 10032/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 2/3/2023, concedi a liberdade provisória a EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO, CPF nº 032.390.039-96, mediante a imposição cumulativa das de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Determino o levantamento do sobrestamento da presente ação penal. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente